Tribunal: TJPA
Processo: 0004897-72.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004897-72.2014.8.14.0048

APELANTE: FATIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN

APELADO: ASSOCIACAO EDUCADORA SAO FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O contrato de locação de imóvel não residencial, celebrado por prazo indeterminado pode ser rescindido a qualquer tempo, desde que o locatário seja notificado com 30 dias de antecedência, caso contrário, não há como reconhecer o direito à rescisão do contrato e consequente retomada do bem.

- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004897-72.2014.8.14.0048

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SAO FRANCISCO DE ASSIS

AGRAVADA: FÁTIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN

INTERESSADA: V.S. CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 15090289

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SAO FRANCISCO DE ASSIS
em face da decisão monocrática de
Id. Num. 15090289
, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
FÁTIMA GLAFIRA FERREIRA BRAUN
, acolhendo a preliminar suscitada
de ofício
e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, inc. IV, do CPC.

Narram os autos que a
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO ASSIS
alega ter locado à
V.S. CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, por meio de contrato verbal, o imóvel localizado na Rua Daniel Samarate, s/s, Bairro, Centro, Salinópolis/PA, por um período de 36 (trinta e seis) meses, e que, após o término do lapso temporal, a vigência da locação perdurou por tempo indeterminado, sendo cobrado mensalmente a título de aluguel, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que, não convindo mais a continuidade da locação, a notificou extrajudicialmente a ré,
V.S. CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, a fim de desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo.

Finalmente, ajuizou a AÇÃO DE DESPEJO instruída com documentos (id. 1585215), nos termos do art. 58, III, da Lei n. 8.245/91.

Ao id. 1585216, o Juízo determinou a emenda à inicial, diligência que foi cumprida pela Requerente.

A Requerida foi regularmente citada (id. 1585216, p. 14), requerendo em sua contestação, a improcedência da ação, considerando a natureza hospitalar da atividade desenvolvida pela parte ré, causa impeditiva da rescisão contratual por mera liberalidade do locador.

Ao id. 1585218, concedeu-se prazo comum às partes para especificarem provas e elencares as questões de fato e de direito pertinentes ao julgamento da lide.

A Requerida identificou como matéria incontroversa, o caráter hospitalar da atividade exercida no imóvel objeto dos autos (id. 1585218, p. 2-4).

Em contrapartida (id. 1585220), a Requerente juntou aos autos imagens do imóvel, as quais comprovam seu estado de abandono pelo locatário, demonstrando que nenhuma atividade hospitalar está sendo desenvolvida no bem em litígio.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos (id. 1585221):

(...) Da análise do caso em tela, verifica-se que a presente ação preenche o requisito do inciso I, do art. 355 do CPC, pois ante a ausência de necessidade de novas provas, o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito.

A jurisprudência pátria manifesta-se nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MULTA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando as provas requeridas pela parte não são necessárias e tampouco suficientes a demonstrar o alegado, tendo o condão apenas de procrastinar o deslinde do feito. - Em se tratando de contrato de locação, subordinado à livre convenção das partes, inexistindo ofensa a qualquer princípio regulador da teoria geral dos contratos, tal como a boa-fé e o equilíbrio contratual, há que ser observada a multa exigida no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. - Não se desincumbindo o locatário de demonstrar a quitação do débito referente aos aluguéis e encargos respectivos, por meio de prova convincente, deve ser julgada procedente a ação de despejo.

(TJ-MG - AC: 10145100326233001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 16/01/2014, Câmaras Cíveis/ 13" CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014).

No mérito, procede o pedido desalijatório formulado, visto que, após a análise das provas consubstanciadas, sobretudo, as imagens juntadas aos fólios pela Requerente, conclui-se que o imóvel objeto da presente demanda está em estado de flagrante abandono, não merecendo acolhimento a tese de defesa acerca da natureza da atividade desenvolvida no bem.

Desse modo, o Juízo convenceu-se da veracidade dos fatos articulados na petição inicial, notadamente a existência da locação e a inutilização do bem imóvel, o qual está abandonado.

Ademais, o art. 373, II, do CPC, dispõe que incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor. E, nesse sentido, não logrou êxito o Requerido em provar o alegado.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 9°, III, c/c art. 23, I, III e VIII da lei n° 8.245/91, e RESOLVO O MÉRITO, encerrando a fase de conhecimento, com arrimo no art. 487, I, do CPC, para;

1) Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9°, III da Lei 8.245/91, relativo ao imóvel situado na Rua Daniel Samarate, s/s. Bairro: Centro

Salinópolis/PA;

2) Determinar ao locatário que, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de despejo forçado, a teor do art. 65 da Lei n. 8.245/199, caso já não tenha sido realizada;

3) Condenar o réu no pagamento das custas, despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor do débito atualizado na data do efetivo pagamento.

Expeça-se o mandado com a ordem de despejo, assinalando o prazo de desocupação voluntária, bem como as obrigações acima impostas ao réu. (...)

Inconformada,
FÁTIMA GLÁFIRA FERREIRA BRAUN
, alegando ser terceira prejudicada interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando que foi informada pelo Frei Hugo, que se diz representante legal da ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, no dia 15 de janeiro de 2018, sobre sentença proferida nos autos do processo n. 0004897-72.2014.814.0048, em trâmite perante a Vara Única do Município de Salinópolis/PA, onde figuram como partes a associação e
V. S. CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
.

Diz que devido a sentença o Frei Hugo, foi até o imóvel no dia 15 de janeiro de 2018, com um caminhão para realizar o despejo da ora apelante, conforma faz prova boletim de ocorrência em anexo (id. 1585222, p. 28-29), sendo que ficou surpresa com a situação, pois não tinha conhecimento deste processo até aquela data.

Alega que, desde o início da década de 1990, sem interrupções, nem oposição, de forma mansa e pacífica, a empresa V. S. CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, representada pelo seu sócio administrador VAGNER SANTOS CURI, tem de fato o exercido pleno da posse e proprietário único das benfeitorias edificadas no imóvel em tela.

Informa que a posse foi cedida pelo preço certo de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), com entrada de R$100.000,00 (cem mil reais) e o restante parcelado em 25 parcelas de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Alega que até a interposição do recuso já quitou o montante de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil), conforme fazem prova os recibos que anexa.

Aduz que, no ato do negócio, a Apelante teve a cautela e o cuidado de fazer um minucioso levantamento sobre a situação do imóvel, da empresa e do representante da empresa, consoante documentos anexos, mas nada fazia referência à tramitação da ação de despejo.

Aponta que a ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS juntou aos autos um registro de imóvel que não possui relação nenhuma com o imóvel objeto do litígio, o verdadeiro registro do imóvel objeto do litígio consta em anexo ao apelo.

Entendendo estar comprovado ser possuidora mansa e pacífica que a Associação Educadora de São Francisco de Assis nunca foi possuidora ou proprietária do imóvel em litígio, pelo que pede a desconstituição da sentença guerreada.

Em contrarrazões apresentadas no ID. Num. 1585226 a
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
, rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

No Id. Num. 12682113, verifiquei que embora a Autora/Apelada alegue ter notificado previamente a Locatária da rescisão de locação o documento não consta juntado aos autos, violando assim o disposto no art. 57 da Lei de Locações, que o considera a notificação pressuposto processual para a ação de despejo por denúncia vazia, nos termos da jurisprudência o STJ.

Diante disso,
ordenei a intimação das partes para se manifestarem sobre a prejudicial
, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, §3º, do CPC c/c o art. 57, da Lei de Locações.

No Id. Num. 13333529, a ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO DE ASSIS apresentou manifestação afirmando que devido o contrato ser verbal, não havia necessidade da denúncia por escrito.

Sobreveio a decisão ora recorrida (
Id. Num. 15090289
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC.

O contrato de locação de imóvel não residencial, celebrado por prazo indeterminado pode ser rescindido a qualquer tempo, desde que o locatário seja notificado com 30 dias de antecedência, caso contrário, não há como reconhecer o direito à rescisão do contrato e consequente retomada do bem.

PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC.

Irresignada,
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SAO FRANCISCO DE ASSIS
interpôs Agravo Interno no Id. Num. 15458452, sustentando ter havido
error in procedendo
, por haver sido extinto o processo sem amparo legal, visto que o art. 932, do CPC, não atribuiria tal poder ao relator; que o art. 485, IV, do CPC, não se aplicaria ao caso, porque a notificação não seria documento essencial à propositura da demanda; e que o Tribunal está adstrito aos limites do recurso, com base no princípio da congruência, tendo sido esse violado.

Defende ainda que houve
error in judicando
, uma vez que nenhum dos precedentes jurisprudenciais utilizados na decisão ora recorrida poderia ser aplicado ao caso, configurando inovação processual trazer à discussão a tese de ausência de notificação premonitória como argumento para a extinção sem resolução de mérito.

Aduz que dois dos precedentes tratam da necessidade de notificação premonitória para ação de despejo em locação residencial (Lei 8.245, de 1991, art. 46, §2º), mas o caso dos autos é locação não residencial (art. 57), bem como que os demais precedentes citados não podem ser aplicados por três motivos: a existência da notificação premonitória não foi controvertida pelas partes; nenhum dos precedentes citados foi prolatado à época do ajuizamento da ação; e que a notificação não seria documento essencial à propositura da ação.

Requer, assim, a anulação da decisão, com o provimento do agravo interno.

Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja negado provimento à apelação.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. Num. 15862928.

Pleiteia que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Cuida-se de ação de despejo por denúncia vazia, em que a
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO FRANCISCO ASSIS
alega ter locado à
V.S. CURI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, por meio de contrato verbal, o imóvel localizado na Rua Daniel Samarate, s/s, Bairro; Centro, Salinópolis/PA, por um período de 36 (trinta e seis) meses. Após o término do lapso temporal, a vigência da locação perdurou por tempo indeterminado, sendo cobrada mensalmente à título de aluguel, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Aduziu pretender reaver o imóvel, dando por resolvido o contrato, com base no disposto no art. 57, da Lei do Inquilinato, nos termos que segue:

Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser
DENUNCIADO POR ESCRITO, PELO LOCADOR
, concedidos ao locatário trinta dias para desocupação.

Como referido no despacho de
Id. Num. 12682113
, a doutrina e a jurisprudência, de forma uníssona, indicam a
obrigatoriedade de juntada da notificação premonitória com a petição inicial, sob pena de extinção da demanda
.

Sobre o tema ao comentar o art. 46 da Lei do inquilinato, Sylvio Capanema de Souza pontifica:

(...) Se, entretanto, o locador permanecer inerte, a partir do trigésimo dia do término do prazo contratual, a locação se considera prorrogada por prazo indeterminado, mantidas as condições do contrato.

Isso não inibirá o locador de denunciar a locação, quando melhor lhe aprouver. Só que, agora, será indispensável que notifique previamente o locatário, concedendo-lhe o prazo de 30 dias, para a desocupação voluntária.

Caso a ação de despejo seja ajuizada sem a prévia notificação, deverá ser extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de condição essencial ao seu normal desenvolvimento.

[...]

A finalidade da notificação premonitória é a de evitar que o locatário seja surpreendido pelo ajuizamento da ação de despejo, o que ainda lhe poderá acarretar o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, o aviso permitirá ao locatário preparar-se para a desocupação e obtenção de um novo imóvel onde possa se instalar.

Reveste-se, portanto, a exigência de importante finalidade social, para não se agravar, ainda mais, o prejuízo que a mudança certamente causará ao locatário. (...)

Prossegue o doutrinador:

(...) Ressalta-se que após a vigência do novo Código Civil, com a implantação do princípio da boa-fé objetiva, toda a doutrina se orienta no sentido de se evitar comportamentos contraditórios, que causem surpresa à outra parte. (A lei do inquilinato comentada: artigo por artigo [livro eletrônico]. - 12. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Nesse sentido colaciono precedente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação ajuizada em 11/04/2016. Recurso especial interposto em 23/05/2018 e atribuído a este gabinete em 31/11/2018.

2. O propósito recursal diz respeito à necessidade de notificação premonitória como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento nessa parte do recurso especial.

4. Mesmo de forma indireta, o STJ já apontava para a obrigatoriedade da ocorrência da notificação premonitória, ao denominá-la de "necessária" ou mesmo de "obrigatória".

5. A necessidade de notificação premonitória, previamente ao ajuizamento da ação de despejo, encontra fundamentos em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo.

6. "Caso a ação de despejo seja ajuizada sem a prévia notificação, deverá ser extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de condição essencial ao seu normal desenvolvimento".

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1812465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não destoa. Confira-se:

Locação de imóveis. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Apelo dos locadores. Locação residencial. Prazo indeterminado. Retomada imotivada. Denúncia vazia. Notificação premonitória que não foi entregue ao locatário. Carência da ação. Apelo não provido.

(TJ-SP - AC: 10594917720218260100 SP 1059491-77.2021.8.26.0100, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 23/06/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – ART. 57 DA LEI DE LOCAÇÕES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR ESCRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR - O artigo 57 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), aplicável à espécie, estabelece "in verbis" que: "o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação"; - A notificação escrita constitui formalidade legal para o exercício do pedido de denúncia vazia, com a finalidade de dar ciência formal ao locatário da intenção de retomada do bem por parte do locador e de permitir sua preparação para desocupar o imóvel; - A necessidade de notificação premonitória, previamente ao ajuizamento da ação de despejo, encontra fundamentos em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo. RECURSO IMPROVIDO

(TJ-SP - AI: 22257055020218260000 SP 2225705-50.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - REQUISITO NECESSÁRIO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Caso a ação de despejo seja ajuizada sem a prévia notificação, deverá ser extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de condição essencial ao seu normal desenvolvimento. (REsp 1812465/MG).

(TJ-MG - AC: 10000205752884001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

Com essas premissas, ausente notificação premonitória,
é impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido da ação
, razão pela qual afasto as alegações de
error in procedendo
e
error in judicando
.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024